Tribunal: TJSP
Processo: 1000733-81.2020.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000733-81.2020.8.26.0572/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que
é embargante RAIMUNDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é embargado
NILTON MUTÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000733-81.2020.8.26.0572/50000 -Voto no 23.851
2
Embargos de Declaração no 1000733-81.2020.8.26.0572/50000
Comarca: São Joaquim da Barra
Embargante: Raimundo Sociedade de Advogados
Embargado: Nilton Mutão (Justiça Gratuita)
Juiz: Renê José Abrahão Strang
VOTO 23.851
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição -
Litigância de má-fé, afastada - Inexistência de quaisquer dos
defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil - Embargos acolhidos, em parte, porém sem
efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos por RAIMUNDO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra o acórdão proferido na Apelação
Cível no 1000733-81.2020.8.26.0572, em que é apelante.
O embargante opõe embargos declaratórios com escopo de
omissão e contradição.
Argui não ter sido apreciado a pena de litigância de má-fé ao
embargado, já que apresentou argumento falso de que era pessoa pobre,
ao passo ter sido demonstrado o contrário.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Na hipótese, em relação a alegada litigância de má-fé, não se
aplica as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, pois
não caracterizadas. Logo, fica afastada a pena por litigância de má-fé.
No mais, a decisão não padece de qualquer defeito.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao debate

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000733-81.2020.8.26.0572/50000 -Voto no 23.851
3
pelo embargante, o certo é que pretende rediscutir e modificar matéria já
analisada nos autos.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível, pois, conforme
ensina Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não se pede que
se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a
Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Depois, os argumentos aqui deduzidos já são conhecidos, tendo
sido devidamente apreciados e rechaçados pelo acórdão, que concluiu
com total coerência e clareza.
Ademais, pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações do embargante estão ligadas ao resultado da decisão e não
especificamente
a
alguma
omissão,
contradição
ou obscuridade,
inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento de integração.
Diante destas considerações, tendo em vista que a decisão não
encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, fica mantida tal como lançada.
Ante o exposto, acolhem-se, em parte, os embargos, porém sem
efeito modificativo.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator